Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-86.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000455-86.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JUNIOR BASTOS DE JESUS - CPF: 950.210.352-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENCARGOS ILEGAIS. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais, na qual o autor sustenta abusividade na cobrança decorrente de utilização de limite de cheque especial, pleiteando restituição em dobro e compensação moral.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se houve cobrança indevida ou abusiva apta a ensejar repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
4.
A relação contratual entre as partes teve início em 2021, e não em 2023, restando comprovada a utilização contínua do limite de cheque especial sem a devida cobertura do saldo devedor.
5. Os encargos incidentes decorrem de previsão contratual, não tendo o Apelante indicado, de forma específica, quais cláusulas ou encargos seriam abusivos, o que inviabiliza a revisão judicial, vedada a análise de ofício.

6.
Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de demonstração técnica ou memória de cálculo, não afastam a legitimidade da cobrança nem autorizam a repetição do indébito.
7. Inexistindo ilegalidade na cobrança, tampouco se configura dano moral indenizável, ausente violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

2.
Alegações genéricas de abusividade em contrato bancário, desacompanhadas da indicação específica de encargos ilegais, não autorizam a revisão contratual, nem ensejam repetição do indébito ou indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 370, parágrafo único; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 14952/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo; Súmula 247/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N
1000455-86-2024

APELANTE:
JUNIOR BASTOS DE JESUS

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPAN E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Junior Bastos de Jesus em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega ajuizou a demanda na qual,
afirma que
em janeiro de 2023, contratou um limite de cheque especial no valor de R$ 16.150,00 e que após utilizar tal limite, foi surpreendido, em abril de 2023, com a cobrança de mais de R$ 29.000,00, o que entende como uma cobrança abusiva e desproporcional
. Requereu, assim, a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente e a reparação por danos morais.

Sustentou que a Instituição Financeira

contestou a ação alegando que a relação contratual é anterior a 2023, tendo iniciado em 2021. Afirmou que a dívida evoluiu em razão de inadimplência prolongada do autor, com incidência dos encargos previstos em contrato, sobrevindo a sentença recorrida que merece reforma.

Ressalta que no caso ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide,
sendo que no caso há necessidade de produção de prova pericial a fim de aferir os encargos abusivos cobrados pela demandada.

Verbera que

o contrato bancário em questão trata-se de relação de consumo, razão pela qual, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deveria haver uma facilitação da prova ao consumidor, especialmente, quando se discute a legalidade de cláusulas e valores cobrados por instituições financeiras e que o indeferimento da prova viola a função social do processo e a busca da verdade real.

Sustenta cobrança de encargos ilegais
ainda que a contratação tenha ocorrido em 2021 o valor cobrado é desproporcional, acrescentando inexistência de informações claras nos extratos apresentados pela demandada.

Ressalta que tem pertinência seu pedido de repetição do indébito, acrescentando que a apresentação do contrato pelo Banco não legitima a cobrança levada a efeito no caso e que a ausência da prova pericial obstou a demonstração da cobrança abusiva.

Assevera ser devido o dano moral pretendido, tendo em vista que o Banco recorrido colocou o Apelante em situação vexatória. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença

Nas
contrarrazões
a Apelada refuta a tese recursal, afirmando a
legitimidade da dívida acrescentando que a relação contratual entre as partes teve início no ano de 2021, e não em 2023, como equivocadamente alegado pelo Apelante, fato este devidamente comprovado pelos contratos e extratos bancários acostados pela Apelante.

Argumenta que o extrato analítico detalha a movimentação da conta desde o seu início, é prova cabal de que o autor começou a utilizar o limite do cheque especial desde em agosto de 2021, e que, desde então, o saldo devedor foi sendo sucessivamente rolado, com a incidência mensal dos juros e encargos contratados, sem a devida cobertura.

Assinala que deve prevalecer o contratado entre as partes,
não sendo devido repetição do indébito e, tampouco, dano moral indenizável. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO SDE DEFESA

Sustenta o Apelante preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que no caso há necessidade de produção de prova pericial a fim de verificação dos encargos abusivos cobrados pela Instituição Financeira.

Referida preliminar não merece acolhimento.

Apesar dos argumentos elencados pela Apelante

tenho que não se demonstra necessária a realização da prova pretendida, tendo em vista que
os elementos probatórios constantes dos Autos mostram-se suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento das partes para reprisar os mesmos fatos já sustentados.

Ademais, trata-se de questão eminentemente documental
, de modo que não caberia motivos para realizar instrução probatória, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a

matéria questionada.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento
, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4a Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito.

Dessa forma, a pretensão do Apelante a meu ver em nada contribui para o deslinde da causa de forma que
afasto referida preliminar
.

MÉRITO

Conforme visto, o Apelante sustenta que
em janeiro de 2023, contratou um limite de cheque especial no valor de R$ 16.150,00 e que após utilizar tal limite, foi surpreendido, em abril de 2023, com a cobrança de mais de R$ 29.000,00, o que entende como uma cobrança abusiva e desproporcional, sustentando que a cobrança é indevida pretendendo, ainda, recebimento a título de danos morais afirmando ter sido colocado em situação vexatória pelo Banco.

Cumpre anotar que a Instituição Financeira carreou aos Autos o contrato firmado entre as partes, comprovando que a relação jurídica

referente a disponibilização de limite de cheque especial ao Apelante no valor de R$ 16.150 (dezesseis mil e quinhentos reais), foi contratado em 2021 e não em 2023 como sustentado.

Constata-se que o Apelante utilizou referido limite durante todo esse período sem, contudo, providenciar a cobertura do saldo devedor do cheque especial.

Cumpre anotar que

os encargos incidentes sobre a utilização do limite do cheque encontram-se previstos contratualmente, valendo ressaltar que
apesar de o Apelante sustentar que ocorre cobrança de encargos abusivos porém não expressa, especificamente, quais seriam referidos encargos, apenas alega de forma genérica referida cobrança.

É cediço que a parte deve demonstrar quais seriam os encargos que reputa ilegais e abusivos, não bastando alegações genéricas, tendo em vista a impossibilidade de se fazer revisão de contratual de ofício com relação as suas cláusulas
.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DISCUSSÃO REVISIONAL A SER TRATADA NO FEITO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, sob alegação de ausência de comprovação da mora, existência de cobranças abusivas e necessidade de revisão contratual, com pedido de reforma da decisão para improcedência da ação ou, subsidiariamente, suspensão da liminar e redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular comprovação da mora apta a autorizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; (ii) estabelecer se alegações genéricas de abusividade contratual são suficientes para descaracterizar a mora e obstar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado do STJ.

O recebimento da notificação no endereço contratual, ainda que por terceiro, não invalida o ato nem afasta a constituição em mora.

A descaracterização da mora exige demonstração concreta de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, não sendo suficiente a mera alegação genérica desacompanhada de indicação específica de cláusulas ilegais ou memória de cálculo.

A discussão sobre abusividade contratual deve ocorrer em ação revisional própria, especialmente quando demanda dilação probatória, sendo inadequada sua análise incidental e genérica na ação de busca e apreensão.

A ausência de delimitação precisa das alegações de abusividade inviabiliza o controle judicial e impede o reconhecimento da descaracterização da mora.

Os honorários advocatícios fixados no mínimo legal observam os parâmetros do CPC, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal. 2. O recebimento da notificação por terceiro no endereço contratual não invalida a constituição em mora. 3. Alegações genéricas de abusividade contratual não descaracterizam a mora nem impedem a busca e apreensão. 4. A revisão de cláusulas contratuais deve ser realizada em ação própria, não sendo cabível sua análise genérica na ação de busca e apreensão.

(N.U 1004669-72.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 700 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – CONTRATO COM ASSINATURA – EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – SÚMULA 247 DO STJ – VALIDADE DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO MANTIDO – CDC – APLICAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXIME A PARTE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NÃO COMPROVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA NÃO DISSONANTE DA MÉDIA DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – LIQUIDEZ DO DÉBITO – DESNECESSIDADE NA FASE MONITÓRIA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – MORA EX RE – ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura violação ao princípio da dialeticidade a reprodução de argumentos anteriormente deduzidos, desde que evidenciada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do apelo.

A ação monitória tem por pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que o documento apresentado seja apto a evidenciar, de forma verossímil e indiciária, a existência da relação jurídica obrigacional e do crédito perseguido, sendo desnecessária a demonstração exauriente da obrigação, a qual se aperfeiçoa com a constituição do título executivo judicial após o contraditório, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

O contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, aliado aos extratos bancários e ao demonstrativo da evolução do débito, revela-se prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a ação monitória, porquanto demonstra a contratação, a disponibilização, a utilização do crédito e o inadimplemento, em consonância com o disposto no art. 700 do CPC e com o entendimento consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige a comprovação objetiva de que a taxa pactuada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se prestando a mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos técnicos ou cálculos idôneos, a infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente ajustadas no exercício da autonomia privada.

É válida e eficaz a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente pactuada, operando-se a mora de pleno direito (mora ex re) com o simples inadimplemento da obrigação no vencimento, dispensada a prévia interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil.

(N.U 1003269-69.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026).

No mais, embora o Apelante tenha sustentado que a cobrança é indevida
,

no entanto,

constata-se que contrariamente ao sustentado, a relação contratual não teve início em 2023 mas em 2021, sendo utilizado o limite do cheque especial pelo Apelante sem providenciar sua cobertura, de forma

que não se trata de cobrança indevida a ensejar repetição do indébito.

Tampouco, resta comprovada ocorrência de dano moral, abalo emocional ao Apelante à sua personalidade em decorrência do débito questionado e da cobrança realizada pelo Banco recorrido.

Embora a relação seja de consumo, tendo incidência as regras do Código de Defesa do Consumidor, todavia, cabe a parte apresentar evidencias ainda que mínimas dos fatos sustentados o que não se verifica no presente caso em que a tese do

Apelante, inclusive, sustenta fato que não encontra amparo nas provas produzidas nos Autos.

A realidade é que a contratação efetivou-se em 2021, o Apelante utilizou o limite do cheque especial sem ter providenciado sua cobertura, realizando movimentação no período de 2021 a 2024, sobrevindo a cobrança levada a efeito pelo Banco e, embora o Apelante afirme incidência de encargos abusivos, como já fundamentado,

sequer menciona quais encargos seriam abusivos ou ilegais limitando-se a fazer afirmações genéricas, situação que implica na impossibilidade de acolhimento da tese recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026